Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-48.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública municipal de Sorocaba – Pretensão ao pagamento do descanso semanal remunerado - DSR – Ação julgada improcedente – Pretensão de reforma – Descabimento – Autora sujeita à legislação própria – O Município possui autonomia para legislar sobre a remuneração de seus servidores – Inteligência do art. 30, da CF – Benefício que é pago juntamente com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública municipal de Sorocaba – Pretensão ao pagamento do descanso semanal remunerado - DSR – Ação julgada improcedente – Pretensão de reforma – Descabimento – Autora sujeita à legislação própria – O Município possui autonomia para legislar sobre a remuneração de seus servidores – Inteligência do art. 30, da CF – Benefício que é pago juntamente com a remuneração mensal, nos termos do art. 35 da Lei Municipal n. 4.599/94 (Plano de Carreira do quadro do Magistério Público Municipal) – Precedentes – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.